Tribunal: TJMT
Processo: 1030425-09.2020.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030425-09.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empreitada, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RONILDO SOARES DA SILVA - CPF: 609.664.081-87 (EMBARGADO), JOAO PAULO MARTINS DE SOUZA BARBOZA - CPF: 008.128.091-22 (ADVOGADO), GABRIEL DAVID MARTINS SANTANA - CPF: 022.495.851-80 (ADVOGADO), GUILHERME BORGES LEAL - CPF: 346.562.431-91 (EMBARGANTE), EDSON ANTONIO CARLOS - CPF: 692.377.861-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPREITADA – OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS

– ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA
EM DECISÃO ANTERIOR
– EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, reduzindo o valor do reajuste contratual verbal de R$ 7.200,00 para R$ 3.600,00 e excluindo da condenação a multa de 20% prevista como cláusula penal.

2.

O embargante alega omissão quanto à readequação dos honorários advocatícios sucumbenciais e recursais, bem como ausência de manifestação sobre o pedido de justiça gratuita formulado nas razões recursais.

3.

O embargado reconhece a existência das omissões apontadas, concordando com a necessidade de complementação do acórdão.

II. Questão em discussão

4.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso quanto à necessária readequação dos honorários advocatícios, considerando a reforma parcial da sentença; e (
ii
) analisar se houve omissão quanto ao pedido de justiça gratuita formulado pelo embargante em suas razões recursais, embora já existisse decisão anterior concedendo o benefício.

III. Razões de decidir

5.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6.

O acórdão embargado, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação, alterou substancialmente o resultado da demanda, reduzindo o valor da condenação, mas não se manifestou expressamente sobre a readequação dos honorários advocatícios.

7.

Considerando que o embargante obteve êxito em parte significativa de sua pretensão recursal, com a redução do reajuste contratual em 50% e a exclusão total da cláusula penal, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC.

8.

Quanto ao pedido de justiça gratuita, verifica-se que o benefício já havia sido deferido ao embargante em decisão anterior (ID
.
306394391), não havendo omissão a ser sanada neste ponto, uma vez que a concessão anterior permanece válida e eficaz para todos os atos do processo.

9.

A ausência de menção expressa no acórdão sobre a justiça gratuita não configura omissão relevante, pois não
prejudica o direito já reconhecido ao embargante em decisão específica sobre o tema.

IV. Dispositivo e tese

10.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar a omissão quanto aos honorários advocatícios, reconhecendo a sucumbência recíproca.

Tese de julgamento: "1. Havendo reforma parcial da sentença com redução significativa do valor da condenação, impõe-se a readequação dos honorários advocatícios, reconhecendo-se a sucumbência recíproca. 2. Não há omissão a ser sanada quanto ao pedido de justiça gratuita quando o benefício já foi deferido em decisão anterior específica, permanecendo válido e eficaz para todos os atos do processo."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GUILHERME BORGES LEAL
contra acórdão
que, à unanimidade (ID. 324073856),
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, para reduzir o valor do reajuste verbal para R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) e excluir da condenação a multa de 20% prevista como cláusula penal.

O embargante alega que o acórdão foi omisso em dois pontos: (i) não se manifestou sobre a necessária readequação dos honorários
sucumbenciais e recursais, considerando a reforma parcial da sentença; e (
ii
) não apreciou o pedido de justiça gratuita formulado nas razões recursais.

Em contrarrazões (ID
.
329201355), o embargado RONILDO SOARES DA SILVA reconhece a existência das omissões apontadas, concordando com a necessidade de complementação do acórdão quanto à sucumbência recíproca e ao pedido de justiça gratuita, ressalvando a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

A
ssiste razão ao embargante quanto às omissões apontadas.

De fato, o acórdão embargado, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação, reduziu o valor do reajuste verbal de R$ 7.200,00 para R$ 3.600,00 e excluiu da condenação a multa de 20% prevista como cláusula penal, alterando substancialmente o resultado da demanda.

No entanto, não houve manifestação expressa sobre a readequação dos honorários advocatícios nem sobre o pedido de justiça gratuita formulado pelo embargante.

1. Da readequação dos honorários advocatícios

A sentença de primeiro grau condenou o réu/embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor total da condenação, que
compreendia: (i) R$ 1.270,00 referente à etapa final da execução da obra; (
ii
) R$ 7.200,00 correspondente ao reajuste contratual; e (
iii
) R$ 4.800,00 a título de cláusula penal.

Com a reforma parcial da sentença por este Tribunal, o valor da condenação foi significativamente reduzido, passando a compreender apenas: (i) R$ 1.270,00 referente à etapa final da execução da obra; e (
ii
) R$ 3.600,00 correspondente ao reajuste contratual reduzido proporcionalmente.

Considerando que o embargante obteve êxito em parte significativa de sua pretensão recursal, com a redução do reajuste contratual em 50% e a exclusão total da cláusula penal, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC.

Assim, as partes devem arcar, proporcionalmente, com as custas processuais e honorários advocatícios,
fixados
em 10% sobre o valor da condenação
, vedada a compensação.

2. Do pedido de justiça gratuita

Quanto ao pedido de justiça gratuita formulado pelo embargante em suas razões recursais, verifica-se que o acórdão foi omisso ao não se manifestar expressamente sobre a questão.

No entanto, constata-se que o benefício da justiça gratuita já havia sido deferido ao embargante em decisão anterior (ID
.
306394391), permanecendo válido e eficaz para todos os atos do processo, inclusive para a fase recursal.

Portanto, não há omissão relevante a ser sanada neste ponto, uma vez que o direito à gratuidade judiciária já foi reconhecido ao
embargante em decisão específica sobre o tema, sendo desnecessária nova manifestação a respeito.

Ante o exposto,
acolho parcialmente

os embargos de declaração para sanar a omissão quanto aos honorários advocatícios, integrando o acórdão embargado com o seguinte dispositivo:

"
Ante o reconhecimento da
sucumbência recíproca, as partes
devem arcar
, proporcionalmente, com as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação
, vedada a compensação e
observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida às partes, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC."

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026